Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS), PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, DE ESCLARECIMENTO DE DIREITOS OU VOLTADAS PARA A CONCILIAÇÃO – DEFERIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA – SERASAJUD – ANTERIOR INTERESSE NO PROTESTO DA DÍVIDA – INDEFERIMENTO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – SUSPENSÃO DA CNH – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Agravo de Instrumento interposto por OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA – ME contra ato que, em cumprimento de sentença, indeferiu expedição de certidão para fins de protesto; pedido de reiteração automática de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (“teimosinha”); o pedido de suspensão da CNH; o pedidode inscrição do nome do devedor via SERASAJUD.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência para a concessão da medida.
Com efeito, não restará qualquer prejuízo ao Agravante, se houver a concessão de provimento de igual teor quando do julgamento do mérito no presente recurso, uma vez que não demonstrou minimamente a necessidade de que tais medidas sejam implementadas in limine.
Em assim sendo, nesse momento INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”

2. A Agravada não apresentou contrarrazões.
3. Foram 2 as tentativas de citação da devedora no mesmo endereço, sendo que na primeira Camila Santana informou que Sandra havia se mudado para Goiás, sem saber qual seria o endereço (ID 104721127). Assim, a devedora somente foi citada em 24/01/2022 (ID 113446282). As diligências de penhora pelo SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas. Sobreveio então uma sequência de pedidos formulados pela parte credora que resultaram nas 4 decisões ora agravadas, protocoladas entre o período de 28/04 a 05/05/2022. Passo ao exame de cada qual.
INFOJUD
4. Apesar de não haver indícios concretos de bens em nome da devedora, essa certeza somente se alcançará após a prática de atos por parte do Poder Judiciário que não estão ao alcance do credor. Atos esses que estão alinhados com o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e com a responsabilidade patrimonial do devedor (CPC, art. 789).
5. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pela magistrada que conduz o processo na origem, a consulta reservada das últimas 3 declarações de Imposto de Renda Pessoal Física se mostra pertinente para se saber a real dimensão das rendas e patrimônio da devedora. Portanto, a reformo a decisão objeto do ID 122913219, para deferir o pedido formulado pela credora (requisições Infojud).
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NARRATIVA E DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO
6. O direito na obtenção de certidão encontra-se assegurado na Constituição Federal, art. 5o, XXXIV, b, enquanto a conciliação entre as partes nos princípios definidos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.
7. Apesar de a designação da sessão de conciliação no processo de execução encontrar momento próprio para sua realização, ou seja, após efetuada a penhora (art. 53, § 1o), nada obsta que seja realizada em momento anterior quando, por exemplo, para atender ao princípio da conciliação. A inexistência de penhora nos autos, decorrente da não localização dos bens da devedora, não pode ser obstáculo à obtenção da conciliação, tampouco atribuir esse ônus exclusivo às partes de forma extrajudicial, em razão das próprias atribuições dos Juizados Cíveis e de sua estrutura, que conta com conciliadores para auxiliar a Magistrada nessa tarefa.
8. Por esses fundamentos, reformo a decisão objeto do ID 123227385, para determinar expedição de certidão de inteiro teor e designação de sessão de conciliação, a ser realizada por conciliador ou pela própria magistrada que preside o processo.
SISBAJUD – TEIMOSINHA 30 DIAS
9. Ainda no que se refere ao dever de cooperação, o pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade teimosinha atende aos critérios de razoabilidade, uma vez que a devedora vem se eximindo de sua obrigação, porque citada em 24/01/2022, não se manifestou nos autos até o momento.
10. Por essas razões também reformo a decisão objeto do ID 123375177, para determinar a realização de pesquisa por ativos financeiros pelo prazo de 30 dias.
SERASAJUD E SUSPENSÃO DA CNH
11. No que se refere à decisão objeto do ID 123717352, que indeferiu os pedidos de inscrição no SERAJUD e da suspensão da CNH, sem razão a Agravante.
12. Primeiro, porque a emissão de certidão de inteiro teor, objeto do pedido de ID 123274472, tem por finalidade levar a protesto a dívida. Ou seja, o deferimento do primeiro pedido importa, necessariamente no indeferimento do segundo, porque ambos possuem a finalidade de dar maior publicidade à dívida da executada.
13. Segundo, porque a suspensão da CNH da devedora é medida coercitiva atípica e admitida somente quando demonstrada previamente a má-fé da devedora por anterior prática de atos atentatórios à dignidade da justiça e demonstrada sua utilidade para pagamento do débito. Como não se demonstrou nenhuma das práticas por parte da devedora, o indeferimento do pedido é a medida que também reputo como adequada.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada, na forma da decisão acima.
13. Sem custas adicionais em razão da e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.